Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726556-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CREUSA MARIA VIEIRA SILVA, ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, AILSON ALVES NASCIMENTO, JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Compulsando os autos, observo que o juiz sentenciante (ID 14127091 - Pág. 3), acolhendo a impugnação realizada pelo condomínio recorrido, revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferida aos recorrentes. Ademais, o preparo do recurso de apelação foi regularmente recolhido. Desse modo, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009